Tribunal: TJMMG
Processo: 2000059-35.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000059-35.2020.9.13.0000 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO - PROVAS DA PRÁTICA DE CRIME E FORTES INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ÔNUS PROCESSUAL DO IMPETRANTE INSTRUIR ADEQUADAMENTE A AÇÃO DE HABEAS CORPUS - DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR NÃO JUNTADA NOS AUTOS - CORONAVÍRUS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SITUAÇÃO CONCRETA QUE PODERIA RECOMENDAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR TAL MOTIVO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Cristiano Alves da Silva, impetrante/advogado Jhean Fleicker Egg Gomes e autoridade apontada como coatora o Juiz Substituto da 2ª AJME, acordam os juízes da Primeira câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus em favor do paciente Cristiano Alves da Silva, proposta pelo advogado Jhean Fleicker Egg Gomes contra ato do Juiz de Direito da 2ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais, que teria determinado, nos autos do procedimento 2000126-91.2020.9.13.0002, a prisão cautelar daquele na data de 06/03/2020. De acordo com o impetrante, o inquérito policial militar “já possui mais de 55 dias.”, o paciente possui vida pregressa positiva, bons antecedentes, residência fixa e que não se apresentam quaisquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, concluindo que a mesma seria ilegal. Alega o impetrante que o paciente está preso apenas por ter encontrado com uma pessoa uma única vez e por causa de um telefonema em que “conversou fiado”, e que estaria sendo erroneamente vinculado a uma organização criminosa apenas por causa deste encontro e de uma escuta telefônica que estaria “fora do contexto”. O impetrante afirma que “não há nada que comprove qualquer prática criminosa por parte do Paciente que enseje a prisão ou a manutenção da prisão preventiva do mesmo”, que inexistem fatos concretos que justificam a manutenção da prisão cautelar e que não existe decisão autorizando a quebra do sigilo telefônico. Como fundamento para o acolhimento de suas pretensões, evoca o impetrante a situação de pandemia e a Portaria Conjunta n.º19 do TJMG, queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 prevê a revisão das prisões cautelares, bem como afirma que a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente não conteria fundamentação. Aduz ainda o impetrante que a prisão cautelar do paciente foi decretada com fundamento nas alíneas "a" (garantia da ordem pública) e "b" (conveniência da instrução criminal), do art. 255 do CPPM e que tal decisão teria sido motivada apenas pela suspeita da prática dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e ameaça. Por fim, afirma o impetrante que o número excessivo de presos provisórios, a superlotação carcerária e a situação de pandemia são fatores que devem ser considerados para o acolhimento de suas pretensões e que há excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial militar que, segundo seu entendimento, deveria ser finalizado em 20 dias. Com tais razões, o impetrante requereu fosse deferida liminar para a imediata soltura do Paciente, e, ao final, a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva deste. Em pedido eventual, o impetrante requer seja convertida a prisão preventiva em “Menagem Extra Muros”. Com a petição inicial, o impetrante juntou cópia do mandado de prisão preventiva decretado nos autos do processo 2000126-91.2020.9.13.0002, consulta processual referente à mesma ação citada e as informações prestadas pelo Juiz da 2ª AJME na ação de habeas corpus n.º 200000- 34.22.2020.9.13.0002. Antes de qualquer decisão judicial proferida na presente ação, o impetrante juntou aos autos (evento 4) uma petição informando que houve o recebimento de denúncia contra o paciente nos autos 200003217620209130002 na data de 01/04/2020. Neste mesmo ato, o impetrante juntou cópia das informações prestadas pelo Juiz da 2ª AJME na ação de habeas corpus n.º 2000056-80.2020.9.13.0000. Distribuída a presente ação, o Excelentíssimo Juiz Jadir Silva proferiu despacho informando que este relator estaria prevento, tendo em vista a existência de dois outros habeas corpus (2000054-13.2020.9.13.0000 e 2000034-22.2020.9.13.0000) já impetrados pelo paciente acerca do mesmo fato. Redistribuídos os autos em função da prevenção, o pedido de liminar foi indeferido (evento 9), bem com requisitadas informações à autoridade apontada com coatora e a remessa dos autos ao Ministério Público. A autoridade apontada como coatora prestou as informações no evento 14, esclarecendo que o Juiz Substituto da 2ª AJME, à época, decretou a prisão cautelar do ora paciente com fundamento nos artigos 254, alíneas “a” e “b”, e 255, alíneas “a”, “b”, e “e”, do CPPM. O Excelentíssimo Procurador de Justiça cm atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 18, pugnando pelo não acolhimento das pretensões do impetrante, tendo em vista a existência de provas da prática de crimes e fortes indícios do paciente integrar uma organização criminosa. É o breve relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATORTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Senhores Juízes, após detida análise dos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. Embora o impetrante tenha afirmado, em sua petição vestibular, que o inquérito policial militar “já possui mais de 55 dias.”, verifica-se, pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que “em 13/03/2020, foi apresentada, pelo Ministério Público, petição comunicando o cumprimento dos Mandados de Prisões Preventivas” e que, na data de 01/04/2020, foi recebida denúncia em desfavor do paciente. Portanto, não se verifica qualquer excesso de prazo. Quanto ao argumento do impetrante no sentido de que “não há nada que comprove qualquer prática criminosa por parte do Paciente que enseje a prisão ou a manutenção da prisão preventiva do mesmo.”, o próprio autor transcreveu, em sua petição inicial, parte da degravação de uma conversa entabulada entre o paciente e outro militar. O conteúdo desta conversa, a qual o impetrante afirma ser mera “conversa fiada”, é o ajuste entre o paciente e outro militar para a realização de negócios relacionados à exploração ilegal do jogo chamado “caça níquel”, no sul do Estado de Minas Gerais. Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do paciente, foram localizadas munições de diversos calibres e substância que aparentava ser cocaína, o que indica a prática pelo paciente de outros crimes e reforça os indícios de sua participação em organização criminosa. Como bem destacado pelo Excelentíssimo Procurador de Justiça, em seu parecer, há provas da prática de crime e fortes indícios de participação do paciente em organização criminosa, razão pela qual deixo de acolher tal argumento. Embora o impetrante afirme que a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente seja desprovida de fundamentação, vale destacar que não houve a juntada nos autos da decisão combatida por meio da presente ação, o que impossibilita apreciar tal argumento. Constitui ônus processual do impetrante instruir adequadamente a ação de habeas corpus, considerando a inexistência de instrução processual em tal espécie de ação. Neste sentido, destaco: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR ACERCA DA ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO CRIMINAL FINDA - ALEGAÇÃO SUPERADA. - Estando a impetração desacompanhada de prova pré-constituída, não há como apreciar suposta ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (súmula 52 do STJ). (TJMG, HC 1.0000.20.026368-9/000, Rel. Des. Júlio César Guttierrez, publicado em 14/04/2020). No que se refere à alegação do impetrante de que as interceptações telefônicas não teriam sido autorizadas judicialmente, tal argumento também não merece prosperar. O próprio impetrante juntou, no evento 4, a cópia dasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 informações prestadas pelo Juiz da 2ª AJME na ação de Habeas Corpus n. 2000056-80.2020.9.13.0000, que demonstra que as interceptações telefônicas foram autorizadas judicialmente nos autos do processo físico n. 0000971- 94.2019.9.13.0002. Portanto, inexiste a ilegalidade indicada pelo impetrante. Quanto à pretensão do impetrante de que seja o paciente colocado em liberdade em função da pandemia de coronavírus, não houve a demonstração de situação concreta que poderia recomendar a revogação da prisão cautelar por tal motivo. A pretensão de que seja revogada a prisão de jurisdicionados da Justiça Militar mineira tendo em vista a pandemia já foi analisada com a devida serenidade nos autos do Habeas Corpus n. 2000054-13.2020.9.13.0000, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Em tal ação, foi indeferida a liminar pretendida pelas seguintes razões, as quais se aplicam ao presente julgamento: 1. a quantidade de presos da Justiça Militar é reduzidíssima, sendo que em cada unidade há “apenas um, dois ou três acusados/reeducandos militares”; 2. os condenados e presos provenientes de decisões da Justiça Militar estão cumprindo pena em unidades militares; 3. as condições de salubridade das unidades prisionais militares não apresentam a superlotação e os mesmos riscos de contaminação que as unidades civis do sistema prisional; 4. a colocação em liberdade de um militar preso pode colocar em risco a vida de outra(s) pessoa(s). As informações prestadas pelo Ilmo Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar, na data de 18/03/2020, acostadas no evento 22 do referido Habeas Corpus, demonstram que, em unidades prisionais Militares em Minas Gerais, são 57 presos da Justiça Comum e da Justiça Militar (08 condenados em regime fechado; 10 em regime semiaberto; e 39 provisórios). O Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar Mineira informa também, no mesmo documento, que foi editado o Memorando n. 10.154.2/2020/EMPM, que dispôs sobre orientações para o sistema prisional militar em Minas Gerais, em face da situação atual de epidemia; que nenhuma cela abriga detentos além de sua capacidade; e que as unidades prisionais gozam de boas condições de higiene, salubridade, aeração e isolamento térmico. Portanto, a situação fática que chega ao conhecimento desta Justiça Especializada não indica maior risco de contágio pelo coronavírus em qualquer das unidades prisionais militares do Estado de Minas Gerais, o que impede o acolhimento do argumento utilizado pelo impetrante. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação, tendo em vista a inexistência de ilegalidade e/ou abuso de poder a serem sanados. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato